Tribunal: TJDFT
Processo: 0730646-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0730646-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA XAVIER AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA XAVIER contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em face do BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada consubstanciada na pretensão de determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta bancária da parte autora. Em suas razões recursais (ID 49373652), o agravante afirma que a probabilidade do direito vindicado reside na notificação extrajudicial do banco agravado mediante cartório de títulos e documentos, de modo a amparar o cancelamento da autorização de descontos automáticos de empréstimos na conta corrente, nos termos do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, e do Tema 1.085/STJ. Alega que o perigo da demora resulta da continuidade dos descontos que, abarcando mais da metade de seus vencimentos, o reduziriam à insubsistência. Assim, requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para “determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário do autor sem sua autorização, sendo estes demonstrados a seguir: • DEB PARC ACORDO NOVACAO - contrato sob. o no 21206563 • LIQUIDACAO PARCELA CONSIGNADO - valor da parcela: R$ 356,72; LIQUIDACAO PARCELA CONSIGNADO - valor da parcela: R$ 415,41 - NSU sob o no 2931766420.” Sem preparo, eis que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “Para concessão da tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar), conforme se infere do art. 300 do CPC. No caso em apreço, não assiste razão, contudo, a autora. E isso ocorre em razão da ausência de perigo de dano, uma vez que não há dúvida acerca da existência do débito e que a autora se encontra obrigada a efetuar o pagamento das quantias devidas, seja por meio de débito em conta, seja por outra forma de pagamento. Mister, portanto, o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência antecipada.” O agravante roga pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado ao banco agravado que se abstenha de realizar qualquer débito na sua conta corrente/salário. Com efeito, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante. Vejamos. O art. 6o da Resolução n. 4.790/20 do BACEN dispõe que: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Assim comprovada a notificação extrajudicial do banco por meio de cartório de títulos (ID 49373657), resta evidenciada a probabilidade do direito ao cancelamento da autorização de descontos automáticos de empréstimos consignados na conta bancária do mutuário. Ocorre que, tratando-se de empréstimo consignado em folha de pagamento, o colendo STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp 1872441/SP; Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE), assim decidiu: “2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização dada para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada.” Restou fixada a seguinte tese jurídica: “Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (TEMA REPETITIVO 1.085). Com efeito, admitido o cancelamento da autorização, consoante a regulamentação da matéria pelo BACEN, cabe à instituição financeira conferir efetividade ao pedido ao cliente. Na hipótese, em análise aos documentos colacionados aos autos pelo agravante, verifico que o mesmo entabulou empréstimos consignados em folha de pagamento bem como em conta-corrente. Para essa última modalidade, a jurisprudência admite o cancelamento dos descontos, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. O c. STJ, por meio do Tema 085, orientou o não acolhimento de pretensões de restrição de descontos automáticos em conta corrente. 2. Faculta-se ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1728162, 07098818520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. RESP No 1.863.973. TEMA REPETITIVO 1085. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EM CONTA CORRENTE. DISTINÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. ABUSIVIDADE. 1. Os empréstimos voluntários descontados no contracheque não extrapolam os limites previstos no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. 2. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. A jurisprudência tem entendido que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. 4. De acordo com os extratos bancários colacionados aos autos, os descontos realizados em conta corrente totalizam a quase integralidade dos rendimentos líquidos auferidos pela autora. 5. O caso em tela possui a peculiar situação de completo endividamento da apelante, que, em princípio, revela comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, o que, na medida do possível precisa ser contornado pelo Poder Judiciário. 6. Ponderando as peculiaridades da questão apresentada, entendo cabível a limitação a 50% (cinquenta por cento) para os descontos em conta corrente, pois razoável e proporcional, uma vez que, neste caso, sobrará à recorrente o que representa pouco cerca de um salário mínimo e meio, preservando-se, assim, a dignidade da pessoa humana. 7. Deu-se parcial provimento ao apelo. Preliminares rejeitadas.” (Acórdão 1724683, 07170660520228070003, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no PJe: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. DANO MORAL. 1. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, promovido o cancelamento da autorização pela via extrajudicial, impõe-se a imediata suspensão dos descontos em conta corrente. 2. Se a conduta do banco está pautada em contrato entre as partes, o fato por si só não caracteriza ofensa à dignidade da pessoa humana a fim de ensejar à condenação por dano moral. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1728463, 07228800420228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN), cujo artigo 6o dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista, tampouco a obrigação de quitar o empréstimo. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1726416, 07262646620228070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, o perigo de dano de difícil reparação se evidencia, na espécie, pela elevada percentagem que o referido desconto representa nos extratos bancários do agravante, de modo a refletir na continuidade de sua subsistência. Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada. Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência recursal para determinar que o banco agravado se abstenha de efetivar débitos na conta bancária do agravante, a ser implementado no prazo de 2 (dois) dias úteis, sob pena de multa diária pelo descumprimento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator